Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REGIME DE APOSENTADORIA. PRETENSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. OBEDIÊNCIA À NORMA DE REGÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. ROL TAXATIVO. TEMA 524/STF. MOLÉSTIA ESPECIFICADA EM LEI. ALIENAÇÃO MENTAL. ESQUISOFRENIA PARANÓIDE. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
1. O Distrito Federal possui legitimidade para ocupar o polo passivo da presente demanda em que se discute a possibilidade de concessão de aposentadoria de servidora distrital, com proventos integrais, na medida em que o ente distrital se constitui como garantidor subsidiário das obrigações resultantes do IPREV-DF, conclusão que resulta da própria extração normativa da Lei Complementar Distrital criadora da referida autarquia (artigo 4o, §2o, da LC 769/2008). Precedentes TJDFT.
2. O artigo 40, §1o inciso I, da Constituição Federal (com a redação dada pela emenda n.o 103/2019) dispõe acerca da aposentadoria por invalidez permanente e estabelece que o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei estadual ou distrital (artigo 40, § 1o, inc. I da Constituição Federal).
3. O artigo 18, §5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008 lista, em rol taxativo, as moléstias profissionais ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis que respaldam a concessão excepcional da aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
4. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral (Tema 524/STF), consolidou a tese de que “[a] concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência” (RE 656860, Relator: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-181 DIVULG 17-09-2014 PUBLIC 18-09-2014). Precedentes TJDFT.
5. A despeito da argumentação expendida pela parte ré, vê-se pelo exame de toda a documentação acostada e, em especial, pelo laudo médico pericial judicial que as comorbidades que acometem a requerente da concessão da aposentadoria (alienação mental por esquizofrenia paranóide) estão listadas no rol taxativo do artigo 18, §5o, da Lei Complementar Distrital 769/2008.
6. O termo inicial do benefício previdenciário deve ser a data do requerimento administrativo prévio. Precedente Superior Tribunal de Justiça.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.